Tribunal: TJMT
Processo: 1024631-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024631-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), DALILA VIEIRA DA SILVA - CPF: 028.265.281-73 (AGRAVADO), ADRIELLE VIEIRA DA SILVA LIMA - CPF: 025.210.171-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário sob alegação de inexistência de contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência, na proporcionalidade da multa cominatória e no impacto da manutenção dos descontos sobre a subsistência da Agravada.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito foi demonstrada mediante documentação que indica ausência de contratação do empréstimo consignado.

4. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário da agravada, que se destina à sua subsistência.

5. A multa cominatória, fixada em R$ 500,00 diários, limitada a R$ 10.000,00, respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo caráter coercitivo para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário é medida adequada para resguardar a subsistência do beneficiário, sendo cabível a fixação de multa cominatória em valor proporcional e razoável para garantir a efetividade da tutela antecipada."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Banco Agibank S/A
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais n. 1024590-98.2024.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Requerido suspenda a cobrança dos débitos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Agravante sustenta, em síntese, que no caso em questão não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, uma vez que as alegações carecem de verossimilhança e os autos não apresentam elementos que comprovem o cumprimento das exigências legais previstas no art. 300 do Código de Processo Civil.

Defende que não há ato ilícito quando se trata do exercício regular de um direito, destacando que o valor pretendido pela parte foi devidamente disponibilizado. Assim, é justo e legítimo exigir a contraprestação correspondente. Além disso, afirma que a Agravada estava ciente dos termos do contrato, conforme demonstrado pela sua concordância expressa ao assiná-lo.

Argumenta que o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias, se mostra excessivo, devendo ser reduzido, uma vez que a penalidade foi estabelecida de forma unilateral pelo Juízo de Primeiro Grau, sem levar em consideração a validade das contratações realizadas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 253287194).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 257817651).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Banco Agibank S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais n. 1024590-98.2024.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Requerido suspenda a cobrança dos débitos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Confere-se do caderno processual que a Agravada,
Dalila Vieira da Silva
, ajuizou a sobredita ação visando a suspensão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sob alegação de que nunca celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira.

Relatou que é beneficiária do INSS, e foi surpreendida por descontos indevidos mensais de R$ 331,00 em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 350284600-3, o qual afirma desconhecer e jamais ter contratado.

Alegou que a retenção indevida compromete sua subsistência, uma vez que vive exclusivamente de sua aposentadoria, situação que perdura há meses, causando-lhe severos prejuízos financeiros e emocionais.

Em decisão inicial, o Juízo de Primeira Instância deferiu a antecipação de tutela, determinando a suspensão imediata dos descontos e também fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento.

A antecipação dos efeitos da tutela, concedida pelo magistrado de primeiro grau, fundamentou-se no preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se que a Agravada demonstrou de forma suficiente a probabilidade do direito, especialmente pela comprovação documental anexada à inicial, que indicou a inexistência de crédito referente ao contrato impugnado. Além disso, o perigo da demora é evidente, considerando o caráter alimentar da verba que estava sendo descontada.

Confere-se, outrossim, que a decisão de primeiro grau observou os parâmetros legais previstos no artigo 300 do CPC, e fixou a multa cominatória em valor adequado, considerando o caráter coercitivo da medida para assegurar o cumprimento da decisão judicial, em conformidade com o artigo 536, § 1º, do CPC, que dispõe que “
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, impor multa para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Como se vê, os argumentos apresentados pelo Agravante, relacionados à desproporcionalidade da multa e à sua periodicidade, não demonstram, de maneira convincente, o vício alegado, notadamente porque, para que se alcance o valor máximo, o recorrente deve descumprir a decisão em mais de 20 (vinte) dias, o que não se admite, e por isso a imposição da multa, porquanto as
astreintes
visam justamente coibir que a parte não cumpra o estabelecido.

Veja-se que o valor da multa foi fixado dentro dos parâmetros legais e visa garantir o cumprimento da medida liminar deferida na ação de base, não havendo indícios de que o seu montante seja inadequado ou excessivo.

Nesse sentido, é importante destacar que o valor fixado para a multa (R$ 500,00 – quinhentos reais diários) não pode ser considerado desproporcional, uma vez que se destina a assegurar o cumprimento da medida antecipada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que "
a multa deve ser eficaz e suficiente para garantir o cumprimento da obrigação, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa do beneficiário
". (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Com efeito, a multa cominatória possui caráter meramente coercitivo, aplicável apenas em caso de descumprimento da ordem judicial. Assim, se a decisão for cumprida pelo Agravante, a multa não será exigida.

Além disso, o valor máximo estipulado para a multa – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – só será alcançado se houver resistência contínua ao cumprimento da decisão. A multa, portanto, é gradativa e proporcional ao tempo de descumprimento, configurando-se como mecanismo necessário para evitar a violação do direito da parte agravada.

Logo, não há risco iminente de dano ao Recorrente, uma vez que a obrigação se limita à execução de ato já determinado pelo juízo de origem.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Agravante possui o dever legal de cumprir a ordem judicial, de modo que a imposição de multa apenas se concretiza diante de eventual descumprimento. Se a decisão liminar for regularmente atendida, não haverá incidência da multa cominatória, reforçando que o ônus é imputado somente diante de conduta omissiva ou de resistência à execução da medida.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido. (N.U 1008706-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes ao suposto contrato de cartão de crédito consignado.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 1017288-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Dessa feita, considerando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a fundamentação jurídica adequada que embasou a decisão de Primeiro Grau, inexiste qualquer desacerto na determinação de suspensão dos descontos realizados nos proventos da parte autora, ora Agravada, notadamente porque, no presente caso, o perigo de dano irreparável resta evidente, diante do caráter alimentar da verba, que se mostra essencial para a sua subsistência e garantia de condições mínimas de dignidade e qualidade de vida.

Assim sendo, a manutenção dos descontos, especialmente em situações que envolvem verba de natureza alimentar, viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), logo, de rigor a manutenção da decisão impugnada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Agibank S/A
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025